Tribunal: TJPA
Processo: 0807400-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807400-70.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807400-70.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DE SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA 20601-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É válido o desconto direto em folha de pagamento dos valores oriundos da contratação firmada entre as partes, não podendo ser declarada nula por vontade unilateral do devedor, porquanto não comprovado, a princípio, nenhum vício de consentimento que pudesse macular o contrato em exame.

2. Agravo conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807400-70.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DE SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA 20601-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
JOSE PEREIRA DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém no bojo da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO (JUROS REMUNERATÓRIOS) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (processo nº 0838377-15.2020.8.14.0301) proposta contra o BANCO AGIBANK S.A, nos seguintes termos:

“(...)

Na hipótese, entendo que os elementos constantes nos autos até o momento não demonstram a probabilidade do direito do autor.

Em síntese, o requerente fundamenta o pedido alegando que ao celebrar o contrato com o requerido não tinha informações suficientes quanto à modalidade do negócio firmado. Nesta fase processual, contudo, não é possível aferir de forma satisfatória os relatos do demandante, sobretudo porque não consta no processo o contrato objeto da ação. Com o documento juntado seria possível, por exemplo, analisar se os termos pactuados foram postos de forma clara e compreensível ao contratante.

Isto posto:

Com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.

Considerando as medidas de combate à pandemia da COVID-19, deixo, por ora, de designar a audiência conciliatória prevista no art. 334 do CPC, ressalvando que, posteriormente, com a normalização das atividades e havendo interesse das partes, a conciliação poderá ser obtida a qualquer momento.

(...)”

O Agravante alega que celebrou um Contrato de CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO nº 1210774401 com atual reserva de margem de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) com o banco agravado. Aduz também que apesar de ter utilizado saque de apenas R$ 1.000,00 (mil reais) no dia 28/10/2015, tem como saldo devedor atual o montante de R$ 4.482,63 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos).

Afirma que à época, foi oferecida a contratação de cartão consignado, sendo a parte autora idosa e sem saber dos trâmites burocráticos, celebrou tal contrato com objetivo de obter valores em espécie para sua manutenção básica.

Dessa forma, o Agravante objetiva a declaração de nulidade do negócio jurídico realizado com o banco recorrido, referente a um empréstimo consignado travestido de cartão de crédito consignado celebrado no ano de 2015.

O recorrente pleiteia a concessão de tutela antecipada a fim de suspender qualquer pagamento e desconto na sua aposentadoria, por entender que a dívida já está paga, haja vista que o valor supostamente concedido ao agravante foi na quantia de R$-1.000,00 (mil reais) na data de 28/10/2015 e que a não cessação configuraria dívida eterna, já que os descontos nunca cessaram.

Indeferi o pedido de tutela antecipada recursal (ID 3455497).

Apresentadas as contrarrazões (ID 3543736).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em decorrência de irresignação do Agravante com a decisão que indeferiu, na origem, o pedido liminar de que fossem suspensos os descontos realizados, referente a débito de contratação de cartão de crédito.

Para deferimento da tutela provisória buscada pelo autor, ora agravante, faz-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se preconiza da leitura do artigo 300 do Código de Processo Civil 2015, o que não ocorreu.

No caso em exame, não se observa, em cognição sumária, a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela provisória, de modo a justificar a reforma da decisão guerreada, não se vislumbrando nos argumentos trazidos pelo autor, as máculas noticiadas na petição inicial.

Não há como se obter a nulidade ou a revisão de cláusulas contratuais pela via da tutela provisória, sem que haja a instauração do contraditório. O simples fato de o agravante alegar que resta caracterizada abusividade na cobrança, não é suficiente para embasar a concessão da tutela provisória a fim de suspender a cobrança dos empréstimos firmados entre as partes.

No caso vertente, analisados os documentos colacionados pelo Agravante, em cotejo com os fundamentos expostos na decisão ora atacada, e dos documentos anexados no processo originário, não identifico elementos de prova a evidenciarem a presença simultânea dos pressupostos legais autorizadores da antecipação de tutela pretendida na origem.

Assim, considerando que há fortes indícios de que o Agravante tinha ciência do empréstimo contratado, é salutar a manutenção dos descontos até que a instrução seja concluída, ressaltando-se que as questões meritórias, tais como a abusividade das parcelas e juros praticados, serão analisadas profundamente na primeira instância, quando do julgamento da ação de origem.

A propósito, trago jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Ação revisional. Agravante que, intimado pelo Juízo "a quo" a apresentar documentos complementares, a fim de análise da concessão da benesse, não demonstrou fazer jus a concessão da assistência judiciária. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Indeferimento mantido.
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. TUTELA PROVISÓRIA. Suspensão dos descontos efetuados na folha de pagamento do agravante, a título de empréstimos consignados e utilização de limite de cartões de crédito e cheque especial. Inadmissibilidade. Juízo de verrossimilhança não configurado. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC/15 para a concessão da tutela provisória. Inteligência da Súmula nº 380 do STJ. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Decisão mantida
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22340671720168260000 SP 2234067-17.2016.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 21/02/2017, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DESCONTOS EM FOLHA
. ABSTENÇÃO INSCRIÇÃO NOME DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 CPC/15. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA
.
Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado, aliado ao

perigo de dano, requisitos exigidos pelo artigo 300, CPC/15. Ausentes os requisitos legais deve ser indeferida a pretensão que busca impedir os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo contratado por meio de cartão de crédito, assim como impedir o registro do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AI: 10000160555462001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 13/12/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Embora a requerente alegue que não contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável, não juntou aos autos elementos mínimos para corroborar sua alegação. Nos termos da Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça, "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

(TJ-MS - AI: 14079016320198120000 MS 1407901-63.2019.8.12.0000, Relator: Des.
Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/09/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2019)

Neste sentido, estando ausentes os requisitos legais necessários ao deferimento da tutela provisória reclamada, exige-se a manutenção da decisão agravada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão agravada em seus próprios termos e fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de novembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/11/2020